Tribunal: STJ
Processo: 0002007-23.2017.4.03.6119
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2623698 - SP(2024/0149780-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: BERALDO E DIAS DIVERSOES LTDA
ADVOGADO
: SAMUEL DOS SANTOS GONÇALVES - SP276948
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ NÃO REFUTADA
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
ARTS. 932, III, E 1.021, §1o, DO CPC. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. "Inexistindo impugnação suficiente, como seria de rigor, aos fundamentos da
decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal, pois, à
falta de contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão
recorrida”. (AgInt no
rel. Min. Luis Felipe Salomão,
AREsp n. 1.439.852/MS,
Quarta Turma, DJe de 18/3/2020)
2. "Verificada a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
". (AgInt no
rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
CPC/2015
AREsp n. 2.590.320/SP,
Terceira Turma, DJe de 15/8/2024)
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da
26/02/2026
04/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
05 de março de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA54719114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/03/2026 14:20:11
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 1704d692-0e2c-4d93-9429-b0fc2d7a8485

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2623698 - SP (2024/0149780-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: BERALDO E DIAS DIVERSOES LTDA
ADVOGADO
: SAMUEL DOS SANTOS GONÇALVES - SP276948
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ NÃO REFUTADA
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
ARTS. 932, III, E 1.021, §1o, DO CPC. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. "Inexistindo impugnação suficiente, como seria de rigor, aos fundamentos da
decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal, pois, à
falta de contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão
recorrida”. (AgInt no
rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta
AREsp n. 1.439.852/MS,
Turma, DJe de 18/3/2020)
2. "Verificada a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
". (AgInt no
rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
CPC/2015
AREsp n. 2.590.320/SP,
Terceira Turma, DJe de 15/8/2024)
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por SAMUEL DOS SANTOS GONÇALVES,
contra decisão monocrática de lavra da Presidência deste Tribunal, que conheceu do agravo para
não conhecer do recurso especial, nos termos da seguinte argumentação (fls. 316-318):
Quanto à
, o acórdão recorrido assim decidiu:
controvérsia
No caso dos autos, assim como a sentença recorrida, verifico que foi o
executado quem deu causa ao ajuizamento da ação de execução fiscal
porque tanto a celebração do parcelamento quanto sua liquidação
integral se deram após o ajuizamento do feito executivo, e a demora
.
na citação do devedor não deve ser imputada ao exequente
Documento eletrônico VDA53928768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:10:42
Código de Controle do Documento: 28f8c741-a87d-4a01-b2e6-7c93273fc0d5

A documentação acostada dá conta que a ação de execução fiscal foi
ajuizada em
ao passo em que a adesão ao parcelamento se
13/03/2017,
deu em
e o pagamento integral da dívida ocorreu em
26/10/2017,
com encerramento por liquidação em
31/10/2019,
05/11/2019.
Embora a execução fiscal tenha sido ajuizada em
com
13/03/2017,
despacho pela citação em
(id 37010584, fls. 34), somente
10/04/2017
foi cumprido no ano de 2021.
Por certo, inexistindo causa suspensiva ou extintiva da obrigação
tributária ao tempo do ajuizamento da ação de execução fiscal, não foi a
União Federal que deu causa ao feito, e, a bem da verdade, sequer
resistiu expressamente à extinção da exigência após a comprovação
(fl. 188, grifo meu).
de seu pagamento
Aplicável, portanto, o óbice da
uma vez que as razões
Súmula n. 284/STF,
recursais delineadas no especial estão dissociadas dos fundamentos utilizados no
aresto impugnado, tendo em vista que a parte recorrente não impugnou, de forma
específica, os seus fundamentos, o que atrai a aplicação, por conseguinte, do
referido enunciado: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia”.
Nesse sentido, esta Corte Superior de Justiça já se manifestou na linha de que,
“não atacado o fundamento do aresto recorrido, evidente deficiência nas razões
do apelo nobre, o que inviabiliza a sua análise por este Sodalício, ante o óbice do
Enunciado n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal”. (AgRg no
relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de
AREsp n. 1.200.796/PE,
)
24/8/2018.
(...)
Ademais, considerando os mesmos trechos do acórdão acima transcritos, incide
o óbice da Súmula n. 7 do STJ (“A pretensão de simples reexame de prova não
enseja recurso especial”), uma vez que o acolhimento da pretensão recursal
demandaria o reexame do acervo fático-probatório juntado aos autos.
Nesse sentido: “O recurso especial não será cabível quando a análise da
pretensão recursal exigir o reexame do quadro fático-probatório, sendo vedada a
modificação das premissas fáticas firmadas nas instâncias ordinárias na via eleita
(
”. (AgRg no
relator Ministro Felix
Súmula n. 7/STJ)
REsp n. 1.773.075/SP,
Fischer, Quinta Turma, DJe
)
7/3/2019.
(...)
Em relação à alínea "c" do permissivo constitucional, não foi comprovado o
dissídio jurisprudencial, uma vez que a parte recorrente não realizou o
indispensável cotejo analítico, que exige, além da transcrição de trechos dos
julgados confrontados, a demonstração das circunstâncias identificadoras da
divergência, com a indicação da existência de similitude fática e identidade
jurídica entre o acórdão recorrido e o(s) paradigma(s) indicado(s), não bastando,
portanto, a mera transcrição de ementas ou votos.
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu: “Esta Corte já pacificou o
entendimento de que a simples transcrição de ementas e de trechos de julgados
não é suficiente para caracterizar o cotejo analítico, uma vez que requer a
demonstração das circunstâncias identificadoras da divergência entre o caso
Documento eletrônico VDA53928768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:10:42
Código de Controle do Documento: 28f8c741-a87d-4a01-b2e6-7c93273fc0d5

confrontado e o aresto paradigma, mesmo no caso de dissídio notório”. (AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
AREsp n. 1.242.167/MA,
Turma, DJe de
)
05/04/2019.
Ainda nesse sentido: "A divergência jurisprudencial deve ser comprovada,
cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou
assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica
entre eles. Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto dos
acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos,
com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente. O desrespeito
a esses requisitos legais e regimentais impede o conhecimento do Recurso
Especial, com base na alínea "c" do inciso III do
da Constituição
art. 105
Federal". (AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
REsp n. 1.903.321/PR,
Segunda Turma, DJe de
)
16/03/2021.
(...)
Ainda, verifica-se que a pretensão da parte agravante é de ver reconhecida a
existência de dissídio jurisprudencial que tem por objeto a mesma questão
aventada sob os auspícios da alínea “a”, que, por sua vez, foi obstaculizada pela
ausência de impugnação específica dos fundamentos do acórdão recorrido.
Assim, quando remanesce incólume fundamento capaz por si só de manter o
acórdão recorrido, impõe-se o reconhecimento da inexistência de identidade
jurídica entre os arestos confrontados, requisito indispensável ao conhecimento
do recurso especial pela alínea “c”.
Outrossim, verifica-se que a pretensão da parte agravante é de ver reconhecida a
existência de dissídio jurisprudencial, que tem por objeto a mesma questão
aventada sob os auspícios da alínea “a”, que, por sua vez, foi obstaculizada pelo
enunciado da Súmula n. 7/STJ.
Quando isso acontece, impõe-se o reconhecimento da inexistência de similitude
fática entre os arestos confrontados, requisito indispensável ao conhecimento do
recurso especial pela alínea “c”.
Nesse sentido: "A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a
incidência da
também impede o conhecimento do recurso especial
Súmula 7/STJ
pela alínea c do permissivo constitucional, uma vez que falta identidade fática
entre os paradigmas apresentados e o acórdão recorrido". (AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de
AREsp 1.402.598/RS,
)
22/5/2019.
(...)
Ante o exposto, com base no
-E, V, do Regimento Interno do Superior
art. 21
Tribunal de Justiça,
.
conheço do agravo para não conhecer do recurso especial
Em seu agravo interno, às fls. 323-333, a parte agravante insurge-se contra a
aplicação da
alegando haver correlação entre a matéria impugnada em seu
Súmula n. 284/STF,
recurso e a debatida nas instâncias inferiores, defendendo que "fez o cotejo entre o trecho da
decisão recorrida e a legislação violada, em suas razões".
Defende a inaplicabilidade da
sob o fundamento de que a análise
Súmula n. 7/STJ,
da questão não exigiria o reexame de provas, uma vez que as premissas fáticas já
estariam devidamente delineadas no acórdão do Tribunal de Origem.
Documento eletrônico VDA53928768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:10:42
Código de Controle do Documento: 28f8c741-a87d-4a01-b2e6-7c93273fc0d5

Sustenta que houve a demonstração de dissídio jurisprudencial, afirmando ter
cumprido, na íntegra, as exigências impostas pela lei e pela jurisprudência para viabilizar a análise
de seu recurso pelo dissenso pretoriano.
As contrarrazões não foram apresentadas (fl. 342).
É o relatório.
VOTO
O agravo interno em apreço não possui aptidão para ser conhecido.
O Código de Processo Civil trouxe a previsão contida no artigo 1.021, §1o, segundo
a qual, "na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos
da decisão agravada". No mesmo sentido é a dicção do artigo 259, §2o, do Regimento Interno do
STJ.
Na hipótese em análise, quanto à
em debate nos autos, qual seja, a
controvérsia
alegada violação ao
§§1o e 3o, do CPC, no que concerne à possibilidade (ou não) de
art. 85,
condenação do exequente (parte agravada) ao pagamento de honorários advocatícios de
sucumbência, quando a execução fiscal é extinta em razão do pagamento da dívida na via
administrativa, realizado após o ajuizamento da demanda executiva e antes da citação do devedor
(parte agravante), a decisão monocrática de fls. 315-319 fundou-se: a) na aplicação da
uma vez que a parte recorrente não teria impugnado, de forma específica, os
Súmula n. 284/STF,
fundamentos do acórdão recorrido; e b) no emprego da
haja vista que a pretensão
Súmula n. 7/STJ,
recursal demandaria o reexame do acervo fático-probatório juntado aos autos.
Em relação à alínea "c" do permissivo constitucional, o
agravado entendeu
decisum
pela: a) ausência de comprovação do dissídio jurisprudencial; b) inexistência de identidade jurídica
entre os arestos confrontados; e c) inexistência de similitude fática entre os acórdãos comparados.
Todavia, em sede de agravo interno, a parte recorrente limitou-se a informar, em
síntese, que: há correlação entre a matéria impugnada em seu recurso e a debatida nas instâncias
inferiores; "o Recurso em tela não exige revolvimento de acevo fático-probatório, visto que toda a
matéria necessária para dar aos fatos a interpretação
[sic] está delineada na decisão
secundo legem
do Tribunal
" - fl. 328; e cumpriu todos os requisitos para viabilizar a análise do alegado
a quo
dissenso pretoriano, sem, no entanto, refutar concretamente os fundamentos da decisão agravada.
Com efeito, no que se refere à aplicação da
registre-se que, para
Súmula n. 284/STF,
rebatê-lo, era ônus da parte agravante, em contraste, demonstrar em que ponto da petição do
recurso especial há impugnação específica e suficiente acerca dos fundamentos centrais do acórdão
recorrido, de maneira a justificar que não haveria fundamentação recursal manifestamente
deficiente e que os argumentos do aresto teriam sido atacados, em sua totalidade. Entretanto, essa
providência não foi adotada pela parte agravante de modo satisfatório na hipótese em testilha.
Documento eletrônico VDA53928768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:10:42
Código de Controle do Documento: 28f8c741-a87d-4a01-b2e6-7c93273fc0d5

Além do mais, quanto à incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ, "para
contornar o óbice referido, caberia à parte agravante desenvolver argumentos que demonstrassem
como seria possível modificar o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem rever o
acervo fático-probatório, esclarecendo especificamente quais fatos foram devidamente consignados
no acórdão proferido e como se dá a subsunção das normas que entende violadas a referidos fatos.
Não basta sustentar que o julgamento do seu apelo demanda apenas apreciação de normas legais e
prescinde do reexame de provas. O recorrente lança mão de argumentos genéricos que poderiam
ser aplicados a qualquer caso concreto e que não tiveram o condão de demonstrar porque não seria
preciso revolver o acervo probatório para aferir as violações invocadas. No STJ, 'é firme o
entendimento de que, para o devido afastamento do verbete da
compete à defesa
Súmula 7/STJ,
não apenas asseverar que se cuida de revaloração probatória, mas, também, que realize o devido
confronto desse entendimento com as premissas fáticas estabelecidas na origem'" (AgInt no
rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
, ônus do
REsp n. 1.935.445/MG,
28/6/2024)
qual não se desincumbiu a parte agravante no caso em tela.
Noutra vereda, quanto à ausência de comprovação do dissenso pretoriano, vale
destacar que, para refutá-lo, a parte agravante deveria ter indicado o dispositivo legal ao qual foi
atribuída interpretação divergente, bem como deveria ter demonstrado a divergência, a qual se dá
por meio da juntada de certidões ou cópias autenticadas dos acórdãos apontados divergentes,
permitida a declaração de autenticidade, pelo próprio advogado, ou a citação de repositório oficial,
autorizado ou credenciado, em que os julgados se achem publicados, além da demonstração do
dissídio, mediante o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, que não se satisfaz
com a mera transcrição de ementas, a fim de demonstrar que as soluções encontradas, tanto na
decisão recorrida quanto nos paradigmas, tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas,
existindo entre elas similitude de circunstâncias, mas conclusões jurídicas diametralmente opostas,
ônus dos quais a parte recorrente não se desincumbiu no caso em apreço.
Nesse contexto, a iterativa jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "não
se conhece do agravo do
do
que deixa de impugnar especificamente os
art. 1021
CPC/2015
fundamentos da decisão agravada. Incidência, por analogia, da
" (AgInt no
Súmula 182/STJ
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.530.394/PR,
DJe de
.
17/2/2020,
20/2/2020)
Dessa forma, não combatidos todos os fundamentos que sustentam a decisão
agravada quanto à única controvérsia em debate, a negativa de conhecimento do recurso especial
permanece hígida, produzindo todos os seus efeitos no mundo jurídico. No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. GDASS. DEFICIÊNCIA NA
FUNDAMENTAÇÃO.
CAUSA DECIDIDA COM BASE
SÚMULA 284/STF.
EM
PRECEDENTE
DO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL
E
FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 126/STJ.
(...)
Documento eletrônico VDA53928768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:10:42
Código de Controle do Documento: 28f8c741-a87d-4a01-b2e6-7c93273fc0d5

2. O Agravo Interno não combateu os fundamentos da decisão agravada. A
iterativa jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que não se
conhece do Agravo que não refuta especificamente os fundamentos da
. Dessa forma, a ausência de impugnação faz incidir na
decisão recorrida
espécie, por analogia, a Súmula 182/STJ.
(...)
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
AREsp n. 2.094.320/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
14/11/2022,
24/11/2022)
Note-se que "a parte, ao recorrer, deve demonstrar o desacerto da decisão contra a
qual se insurge, contestando todos os óbices por ela levantados, sob pena de sua
manutenção” (AgRg nos EDv nos
rel. Min. Jorge Mussi, Corte Especial,
EAREsp n. 1.226.428/SP,
DJe de
.
26/5/2020)
Assim, "inexistindo impugnação suficiente, como seria de rigor, aos fundamentos da
decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal, pois, à falta de
contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida” (AgInt no
rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de
.
AREsp n. 1.439.852/MS,
18/3/2020)
A respeito do tema, saliente-se que, "em atenção ao princípio da dialeticidade
recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por
analogia, da Súmula n. 182 do STJ" (AgInt no
rel. Min. Herman
AREsp n. 2.067.588/SP,
Benjamin, Segunda Turma, DJe de
.
20/8/2024)
Desse modo, "verificada a ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, §1o, do
" (AgInt no
CPC/2015
rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
. No
AREsp n. 2.590.320/SP,
15/8/2024)
mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO MANDO DE SEGURANÇA. RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS NO
TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FERIADO
LOCAL QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. COVID-19.
(...)
3. Em observância ao disposto no
§ 1o, do CPC, que reforça o
art. 1.021,
entendimento já consolidado na Súmula n. 182 do STJ, não se conhece de agravo
.
interno que não impugna os fundamentos de decisão agravada
4. Agravo interno não conhecido.
(AgInt nos EDcl no MS n. 28.813/DF, rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte
Especial, DJe de 16/8/2024)
Ainda que não fosse isso, quanto ao mérito propriamente dito, cabe ressaltar que "a
jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, na hipótese de a execução ser extinta em
decorrência de pagamento extrajudicial do crédito tributário realizado posteriormente ao
Documento eletrônico VDA53928768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:10:42
Código de Controle do Documento: 28f8c741-a87d-4a01-b2e6-7c93273fc0d5

ajuizamento do feito, ainda que antes da citação do contribuinte, são devidos honorários
advocatícios em favor da Fazenda Pública, em razão do princípio da causalidade, porquanto, à
época do ajuizamento da execução fiscal, era legítima a persecução do crédito, devendo o Tribunal
de origem considerar a legislação de regência e as peculiaridades do caso concreto para a fixação
dos honorários advocatícios" (AgInt no
relator Ministro Benedito Gonçalves,
REsp 2.118.917/TO,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
. Nesse mesmo sentido: AgInt no
23/9/2024,
25/9/2024)
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
REsp 2.106.235/TO,
DJe de
REsp n. 1.931.060/PE, relator Ministro Manoel Erhardt
26/8/2024,
2/9/2024:
(Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em
DJe de
14/9/2021,
23/9/2021.
Nesse contexto, não bastasse a incidência dos óbices em referência, afere-se que o
entendimento desta Corte Superior vai de encontro ao mérito da pretensão recursal da parte
agravante, devendo ser ressaltado que a sua aplicação deve ser dosada de acordo com a questão
concreta, observando casos em que o valor dos honorários fazendários já estejam incluídos nos
títulos executivos, de acordo com a legislação local, bem como o posicionamento perfilhado no
julgamento do Tema n. 1.317/STJ, segundo o qual "a extinção dos embargos à execução fiscal em
face da desistência ou da renúncia do direito manifestada para fins de adesão a programa de
recuperação fiscal em que já inserida a verba honorária pela cobrança da dívida pública não
", a fim de se evitar o efeito
enseja nova condenação em honorários advocatícios
bis in idem
quanto à eventual condenação do contribuinte ao pagamento de honorários advocatícios.
Ante o exposto,
.
não conheço do agravo interno
É como voto.
Documento eletrônico VDA53928768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:10:42
Código de Controle do Documento: 28f8c741-a87d-4a01-b2e6-7c93273fc0d5

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.623.698 / SP
Número Registro: 2024/0149780-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00020072320174036119
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BERALDO E DIAS DIVERSOES LTDA
ADVOGADO : SAMUEL DOS SANTOS GONÇALVES - SP276948
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BERALDO E DIAS DIVERSOES LTDA
ADVOGADO : SAMUEL DOS SANTOS GONÇALVES - SP276948
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
26/02/2026
04/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA54684746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:49:18
Código de Controle do Documento: ddc0450a-741c-416d-ac1b-350f475de267

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54684746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:49:18
Código de Controle do Documento: ddc0450a-741c-416d-ac1b-350f475de267